Tribunal: TJDFT
Processo: 0708430-23.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE DIA PARA PAGAMENTO VÍCIO EXISTENTE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento para fixar a pensão alimentícia no percentual de 35% (trinta e cinco por cento) do salário mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não fixar dia para pagamento dos alimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão que enseja os embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.
4. Observa-se que o acórdão, de fato, não se manifestou a respeito do dia para pagamento dos alimentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração acolhidos.
Tese de julgamento: “Constatado a omissão na parte dispositiva, os embargos de declaração devem ser acolhidos para que seja sanado o vício apontado.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1022.